Tribunal: TJSP
Processo: 1141614-98.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
CONDOMÍNIO - ALEGAÇÃO DA AUTORA DE NULIDADE DA SENTENÇA, EM DECORRÊNCIA DO INDEFERIMENTO DA OITIVA DE PARTE DAS TESTEMUNHAS POR ELA INDICADAS – DESCABIMENTO – AUTORA QUE NÃO JUSTIFICOU A PERTINÊNCIA DA OITIVA, ALÉM DE SEREM OS ELEMENTOS DOS AUTOS SUFICIENTES PARA SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA - PROVA PRETENDIDA QUE SE REVELA DESCABIDA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO COINCIDE COM OS FATOS NARRADOS NA

Ementa:
CONDOMÍNIO - ALEGAÇÃO DA AUTORA DE NULIDADE DA SENTENÇA, EM DECORRÊNCIA DO INDEFERIMENTO DA OITIVA DE PARTE DAS TESTEMUNHAS POR ELA INDICADAS – DESCABIMENTO – AUTORA QUE NÃO JUSTIFICOU A PERTINÊNCIA DA OITIVA, ALÉM DE SEREM OS ELEMENTOS DOS AUTOS SUFICIENTES PARA SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA - PROVA PRETENDIDA QUE SE REVELA DESCABIDA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO COINCIDE COM OS FATOS NARRADOS NA INICIAL, NO SENTIDO DE QUE O RÉU, EM ASSEMBLEIA CONDOMINIAL, SE DIRIGIU A ELA GRITANDO E A DESACATANDO, PROFERINDO PALAVRAS DE BAIXO CALÃO ENQUANTO APONTAVA O DEDO EM SEU ROSTO, RELATANDO EM TOM ALTO E DE FORMA AGRESSIVA OS BARULHOS QUE VINHAM DO APARTAMENTO DA AUTORA, CONSTRANGENDO-A NA FRENTE DOS DEMAIS CONDÔMINOS - FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO NÃO DEMONSTRADOS – APLICAÇÃO DA REGRA DO ARTIGO 373, I, DO CPC – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA

RECURSO DESPROVIDO.